Tribunal: TJDFT
Processo: 0754317-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SERP-JUD. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SERP-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema SERP-JUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SERP-JUD – Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – foi instituído pela Lei no 14.382/2022 e passou a operar em 1o de abril de 2024. Referido sistema trata-se de um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços de registros públicos do país, abrangendo o registro civil, de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Sua finalidade é modernizar e simplificar os trâmites relacionados aos registros de atos e negócios jurídicos.
4. Isso porque já sendo realizadas diversas pesquisas patrimoniais nos autos, infrutíferas à quitação integral do débito, resta claro que a realização da diligência consiste em medida perfeitamente razoável, com amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Resolução no 584/2024; CNJ, Portaria no 393; Lei no 14.382/2022; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1983548 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível. Acórdão no 1967747 de relatoria do Des. Eustáquio De Castro na 8a Turma Cível.